Tribunal: TJMT
Processo: 1037328-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037328-24.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO
RECORRIDO(A): ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, em cumprimento de sentença relativo à cobrança de férias e terço constitucional. A recorrente sustenta que a sentença reduziu indevidamente o valor exequendo, em afronta ao título judicial transitado em julgado, que reconheceu o direito ao pagamento de férias e terço constitucional de 2019 a 2023, calculados sobre 45 dias, com exclusão apenas das parcelas prescritas anteriores a 30/05/2019 e dedução das verbas comprovadamente quitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia reconhecer excesso de execução diante da ausência de individualização dos cálculos apresentados pela exequente e da possível inclusão de parcelas prescritas; (ii) estabelecer se, constatada a inconsistência dos cálculos da exequente, seria adequada a homologação direta do cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso ou se seria necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido nos limites da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução constituem meio adequado para a defesa do executado, inclusive para alegação de excesso de execução e demonstração de valores já quitados, nos termos do art. 917, § 2o, do CPC.
4. O título judicial reconhece expressamente o direito da parte autora ao pagamento de férias e terço constitucional de 2019 a 2023, calculados sobre 45 dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, com dedução das verbas eventualmente já pagas.
5. A execução deve observar simultaneamente a exclusão das parcelas anteriores a 30/05/2019 e a preservação do conteúdo do título judicial, que abrange os exercícios de 2019 a 2023 e considera a base de 45 dias de férias.
6. A memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença deve permitir a verificação clara do período cobrado, da base remuneratória utilizada, dos índices de atualização, dos juros, dos abatimentos e da exclusão das parcelas prescritas.
7. A ausência de individualização dos cálculos compromete a aferição da liquidez do crédito e autoriza o controle judicial do excesso de execução.
8. A constatação de vício no cálculo da exequente não autoriza, automaticamente, a homologação integral do cálculo apresentado pelo ente público, pois este também deve observar estritamente o título judicial e discriminar adequadamente os valores devidos.
9. A fase de cumprimento de sentença não pode ampliar indevidamente a condenação nem esvaziar o comando judicial transitado em julgado.
10. Havendo controvérsia objetiva quanto ao quantum debeatur em cumprimento de sentença que envolve Fazenda Pública e verbas remuneratórias, a remessa dos autos à contadoria judicial preserva a coisa julgada, evita enriquecimento sem causa e assegura o pagamento do valor efetivamente devido.
11. O recálculo pela contadoria judicial deve observar a exclusão das parcelas vencidas antes de 30/05/2019, a apuração das verbas referentes aos exercícios de 2019 a 2023, o cálculo das férias e do terço constitucional sobre 45 dias, a dedução dos valores comprovadamente pagos, os critérios de atualização e juros fixados no título judicial, inclusive a EC no 113/2021 quando cabível, e a individualização dos valores por exercício, período aquisitivo, base de cálculo, abatimentos e atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos à execução admitem o controle de excesso de execução quando a memória de cálculo não individualiza os períodos, bases, índices, abatimentos e parcelas prescritas. 2. O reconhecimento de inconsistência nos cálculos da exequente não autoriza a homologação automática dos cálculos do ente público quando estes não demonstram certeza, liquidez e estrita aderência ao título judicial. 3. Havendo controvérsia objetiva sobre o quantum debeatur em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial para elaboração de cálculo nos limites da coisa julgada.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 917, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 52, II e IX, e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: JECMT, Recurso Inominado no 0000051-98.2014.8.11.0014, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2024, DJMT 07.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037328-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY ISABEL DE ALMEIDA FELIZARDO - CPF: 913.699.081-72 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026